Tribunal: TJDFT
Processo: 0002593-32.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002593-32.2016.8.07.0014 RECORRENTE: LEON SÓLON DA SILVA, MARINA ALENCAR AZEVEDO RECORRIDO: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROVIMENTO LIMINAR DO RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ATRASO DA OBRA. RESIDENCIAL SUPERQUADRA ATLÂNTICA. ÁREA DE LAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. DATA PARA ENTREGA CONDICIONADA À CONCESSÃO DE HABITE-SE PARCIAL. ABUSIVIDADE. ART. 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA MORATÓRIA. EQUIVALÊNCIA ENTRE ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E DA ÁREA COMUM AFASTADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Incabível o improvimento liminar do recurso com base no art. 932, IV, “b”, do CPC se o apelo não abrange a matéria objeto do julgamento de recursos repetitivos. 2. Carece de interesse recursal o réu que impugna, em sede de apelação, pretensão julgada improcedente na sentença. Conhecimento parcial da apelação. 3. A compra e venda de imóvel em construção configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, pois os adquirentes são destinatários finais da unidade. 4. É abusiva a cláusula contratual que não fixa prazo certo para a entrega da área comum do empreendimento imobiliário e vincula o cumprimento da obrigação dos promitentes vendedores a fato futuro e incerto – expedição do habite-se parcial a partir da conclusão de cada etapa – a ser realizado por agente externo à relação obrigacional (Administração Pública), incorrendo na nulidade prevista no art. 51, I e III, do CDC. 5. O argumento de que os promissários compradores receberam as chaves sem ressalvas não afasta a previsão contratual acerca do prazo de finalização da área comum, não podendo ser entendida como renúncia de direitos. 6. Ainda que exista legítima expectativa de os promissários compradores usufruírem de todo o empreendimento nas datas previstas contratualmente, não há equivalência entre a indisponibilidade da unidade imobiliária e a área de lazer. Tanto do ponto de vista material quanto moral, a indisponibilidade da área privada representa transtorno significativamente superior aos compradores do que a indisponibilidade de algumas áreas comuns e de lazer do condomínio, o que deve refletir no valor da condenação. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 413 do Código Civil, sustentando que a redução da multa pela não entrega da área de lazer se deu de modo excessivo. Fundamentam, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 413 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009